Tribunal: STF
Processo: HC 199217
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 16.3.2021 por Caroline Sousa Rangel, advogada, em benefício de Mateus da Silva, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 9.3.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 650.299. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2038535-32.2021.8.26.0000 pelo Desembargador Fernando Simão, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Na decisão objeto da presente impetração, proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, constam os seguintes fundamentos:
    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de MATEUS DA SILVA contra decisão de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu pedido liminar no HC n. 2038535-32.2021.8.26.0000.
    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 3/12/2020, convertido em prisão preventiva, em consonância com requerimento do Ministério Público e após manifestação da Defesa, e restou denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput, c/c o art. 40, V e VI, ambos da Lei 11.343/2006 (tráfico interestadual de drogas e com envolvimento de adolescente).
    Irresignada, a defesa impetrou o habeas corpus originário, cuja liminar foi indeferida em decisão acostada às fl. 19.
    No presente writ, o impetrante alega necessidade de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, ante a flagrante ilegalidade constatada na prisão preventiva do paciente.
    Sustenta estarem ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal de modo que a imposição da custódia cautelar não estaria suficientemente justificada e pautada exclusivamente na gravidade abstrata do delito.
    Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente e assevera ser suficiente, no caso concreto, a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, destacando que o paciente teria apenas desempenhado o papel de ‘mula’ do tráfico.
    Pugna, assim, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente ou por sua substituição por medidas cautelares diversas do cárcere.
    É o relatório.
    Decido.
    A jurisprudência desta Corte Superior, aplicando por analogia o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de não conhecer de mandamus impetrado contra decisão que indefere liminar na origem, excetuados os casos nos quais, de plano, é possível identificar flagrante ilegalidade ou teratologia do referido decisum.
    (…) Na hipótese, ao menos em juízo perfunctório, não vislumbro a possibilidade de superação do mencionado enunciado sumular. Note-se que o indeferimento da tutela de urgência pautou-se em fundamentação idônea ao afirmar que o constrangimento ilegal aventado pelo impetrante não estava manifesto e detectável de plano, de modo que a análise das alegações foi reservada ao colegiado.
    Assim, de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar indevida supressão de instância, deve-se aguardar o julgamento de mérito da impetração pela Corte de origem.
    Por tais razões, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.
    2. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual a impetrante alega ter sido o paciente preso em flagrante em 3.12.2020, pela prática do delito de tráfico de entorpecente, sendo mantida essa prisão, com a conversão em preventiva, pretensamente sem fundamentação idônea e de forma genérica, sem a demonstração dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Argumenta que a imposição de medidas cautelares diversas ao paciente seriam suficientes, “independentemente da quantidade de drogas apreendida”, sendo que essa possibilidade não teria sido avaliada de forma adequada, e que “não há contra o paciente nenhuma sentença condenatória, tampouco com trânsito em julgado, conforme verifica-se na folha de antecedentes criminais de fls. 307-309 dos autos de Ação Penal nº 1500300-89.2020.8.26.0355.
    A Magistrada a quo ainda sugeriu que a prisão se mostra necessária para evitar a reiteração criminosa. Ocorre que este argumento trata-se de mera suposição”.
    Assevera que o paciente teria “trabalho e endereço fixos” e seria “acusado de desempenhar mero papel de ‘mula’, uma vez que, em tese, somente deveria acompanhar o transporte da substância ilícita apreendida, sem ocupar qualquer cargo de relevância na prática do crime”.
    Sustenta que o “paciente está preso preventivamente muito embora: a) não tenha praticado crime com violência ou grave ameaça à pessoa; b) possua trabalho e residência fixos; c) trate-se de réu primário; d) a jurisprudência desta r. Corte admita liberdade provisória em casos mais gravosos”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “a) Em caráter liminar, seja concedida a revogação ou substituição da prisão cautelar do paciente;
    b) Em sede de julgamento, seja conhecido o presente writ e ratificada a decisão liminar”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 650.299. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2038535-32.2021.8.26.0000 pelo Desembargador Fernando Simão, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 4.12.2020, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Segunda Vara da Comarca de Miracatu/SP assentou:
    “Trata-se de auto de prisão em flagrante de RAFAEL DOS SANTOS TEODORO e MATEUS DA SILVA, qualificados nos autos, investigados pela prática do crime de tráfico de drogas, em razão dos fatos ocorridos em 03/12/2020, nas circunstâncias de tempo e lugar indicadas no auto de prisão em flagrante e no boletim de ocorrência (fls. 1/2, 18/22).
    Vieram às fls. 1/71 auto de prisão em flagrante, termos de depoimento, de declarações, de interrogatório do custodiado, auto de exibição e apreensão, auto de constatação preliminar, relatório fotográfico (atendendo ao disposto no artigo 8º, §2º, II, da Recomendação CNJ nº 62/2020), fotografias do material apreendido, folhas de antecedentes, certidões de feitos criminais, entre outros.
    Manifestou-se o Ministério Público requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva (fls. 75/80). Ante a apreensão dos celulares dos presos (fls. 23/25), requereu seja decretada a quebra de sigilo de dados, determinando-se à autoridade policial que proceda à realização de laudo pericial acerca do conteúdo do celular (conversas, vídeos, imagens, mensagens), sob a justificativa de que a providência é essencial para identificação das pessoas envolvidas com o tráfico e com quem os presos estavam associados.
    Manifestou-se a Defesa à fl. 82 requerendo a concessão de liberdade provisória independentemente do pagamento de fiança, com fundamento na excepcionalidade da segregação cautelar.
    No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir.
    (…) Consta dos autos que, no dia 3 de dezembro de 2020, por volta de 01h30 min, Policiais Rodoviários Federais receberam a informações da inteligência, de que dois veículos, a saber Chevrolet Cobalt, placas FJP 8E08 – Curitiba/PR e VW Gol TL, placas QNX 7J50, estariam transitando sentido Curitiba – São Paulo, pela BR 116, em atitude suspeita, possivelmente transportando conteúdo ilícito. Recebida a informação, passaram a patrulhar com vistas a interceptar tais veículos. Na altura do km 344, visualizaram os dois veículos indicados pelo Setor de Inteligência e ainda um terceiro veículo, a saber, Fiat Strada, placas PWH 1I52, os quais estavam transitando nitidamente em comboio. Ato contínuo, ao perceberem a aproximação da viatura os três veículos ingressaram no Posto 90, no mesmo km 344. Foi ordenada parada todo os veículos, sendo que o veículo Cobalt saiu para a rodovia em alta velocidade; a Picape Strada ingressou no meio dos caminhões, sendo que o condutor desembarcou e se evadiu, enquanto o veículo Gol foi fechado pela viatura. A base foi acionada, sendo uma outra equipe conseguiu interceptar o veículo Cobalt mais à frente. O veículo Gol, conduzido pelo indiciado Mateus da Silva foi averiguado, não sendo localizado nada de ilícito. Quanto ao veículo Cobalt posteriormente interceptado, verificou que era conduzido por Rafael dos Santos Teodoro também não sendo localizada nenhuma droga neste veículo. Já no veículo Fiat Strada, cujo condutor empreendeu fuga, foi localizada grande quantidade de entorpecente, descrita em auto próprio, composta Maconha e Skank. Rafael, condutor do veículo Cobalt estava acompanhado da namorada F.M.M., de apenas 15 anos de idade. Indagado Rafael afirmou que trabalha como Uber, e recebeu a proposta de indivíduo que não quis identificar para atuar na condição de batedor no transporte de droga. Esclarece que o batedor tem a função de acompanhar o transporte da droga, com vistas a confundir a fiscalização e alertar a aproximação da polícia. O contratante ainda pediu que Rafael arrumasse outro veículo batedor, sendo que Rafael afirmou ter chamado o amigo Mateus. Segundo Rafael, ele e Mateus residem próximos um do outro e que Mateus também exerce a função de Uber. Segundo Rafael, a namorada F. não sabia acerca da empreitada criminosa e apenas o acompanhava até São Paulo. Consultado o sistema de monitoramento da PRF verificou-se que os três veículos transitaram juntos desde Curitiba, e os veículos Cobalt e Gol transitaram em várias outras oportunidades com destino a Minas Gerais. Quanto ao veículo Fiat Strada, apurou-se que o espelho é verdadeiro porém foi objeto de furto (RDO 3086/19 –DelPol de Bertioga, fato registrado no dia 15/10/2019) e o veículo em si, possui indícios de adulteração na etiqueta e o número do motor não condiz com o chassis. A mata para o qual fugiu o condutor do veículo Fiat Strada foi vistoriada, porém o terceiro não foi localizado, mesmo após intensa busca. Rafael afirmou que o condutor do veículo Fiat Strada se chamava José, apelido ‘Veinho’, não fornecendo outros dados, não sendo localizado nenhum documento neste veículo. Foram localizados os aparelhos celulares de Rafael, Mateus e de F. Quanto ao veículo Cobalt, ao que parece pertence a uma locadora e o veículo Gol, está em nome da genitora do indiciado Mateus.
    Com relação à adolescente foram solicitados exame médico inicial e acompanhamento do Conselho Tutelar, para o seu depoimento e recâmbio ao estado de origem.
    Assim, diante deste contexto fático, ao menos em princípio, e sem adentrar no mérito, infere-se que havia situação de flagrância e indícios suficientes de autoria. Portanto, legítima e legal a prisão em flagrante dos indiciados.
    (…) Há suficientes indícios de que os custodiados estavam atuando em concurso para realizar o transporte ilícito dos entorpecentes nas circunstâncias descritas no auto de prisão em flagrante. No tocante aos averiguados RAFAEL e MATEUS, em que pese à primeira vista tratar-se de custodiados primários, as circunstâncias da prisão, ‘modus operandi’ e características do material apreendido denotam a gravidade em concreto da conduta. A quantidade de entorpecentes apreendida em poder do grupo não pode ser considerada irrelevante. Com efeito, na abordagem foram apreendidos, (i) 140 pacotes que totalizavam 98,850 Kg de substância análoga a maconha; (ii) 37 pacotes que totalizavam 18,550 Kg de substância análoga a maconha e (iii) outros 145 pacotes que totalizavam 132,250 Kg de substância análoga a maconha, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 23/25 e auto de constatação preliminar de fl. 29/30, o que totaliza cerca de 240 kg de substância entorpecente. Os robustos indícios de transporte interestadual, aliada ao porte dos recursos envolvidos (um comboio de três veículos) conferem maior periculosidade à conduta dos custodiados. Reprovável, por igual, a presença de adolescente, neste contexto criminoso. Desta feita, ainda que os pressupostos para a decretação da prisão preventiva mereçam nova interpretação no atual contexto de pandemia, entendo presente a necessidade de acautelar a ordem pública, buscando-se evitar a reiteração da traficância pelo custodiado. Nestes termos, considerando as circunstâncias do caso concreto e as condições pessoais dos averiguados, a liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública”.
    A prisão do paciente foi mantida nas instâncias antecedentes.
    7. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta das condutas imputadas e na periculosidade do paciente. Diferente do alegado pelo impetrante na inicial da presente impetração, não se há cogitar de ausência de fundamentação idônea.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    10. Em situação como a descrita nos autos o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo e que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.
    12. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora